Tribunal: TJMT
Processo: 0005163-74.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005163-74.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITACIR JOSE BIOLCHI - CPF: 310.879.309-87 (EMBARGANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (EMBARGADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005163-74.2016.8.11.0015

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não comprovada a quitação é de ser mantida a sentença que determinou o ajustamento da dívida, em razão da exclusão de encargos, e o prosseguimento da Execução.

Alegação de Excesso de Averbação Premonitória, por si só, não induz à condenação por danos morais, notadamente se as averbações decorreram da comprovada inadimplência.

O não pagamento da dívida no valor devido e nem no valor indevido não gera repetição de indébito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005163-74.2016.8.11.0015

Embargante:
Itacir José Biolchi

Embargado:
Adilson Jacinto da Silva

RELATÓRIO
:

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente/embargante de devedor
Itacir José Biolchi
contra o acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementada:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não comprovada a quitação é de ser mantida a sentença que determinou o ajustamento da dívida, em razão da exclusão de encargos, e o prosseguimento da Execução.

Alegação de Excesso de Averbação Premonitória, por si só, não induz à condenação por danos morais, notadamente se as averbações decorreram da comprovada inadimplência.

O não pagamento da dívida no valor devido e nem no valor indevido não gera repetição de indébito.
”

Alega obscuridade, contradição, omissão e erro material no acórdão impugnado especificamente quanto a conclusão e não ser caso de condenação por repetição de indébito.

Alega que o juízo de primeiro grau reconheceu que o exequente/embargado de devedor
Adilson jacinto da Silva
aqui embargado de declaração cobrou 100% do valor do contrato objeto da Execução sem abater os valores recebidos, mesmo reconhecendo que o executado/embargante de devedor
Itacir José
aqui embargante de declaração pagou 50% do contrato, sendo 70% da segunda parcela e 80% da terceira parcela de um total de três prestações (a primeira não foi paga em sua integralidade).

Argumenta ainda que também houve por parte do exequente/embargado de devedor
Adilson jacinto da Silva
aqui embargado de declaração litigância de má-fé, cuja condenação há que ocorrer.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005163-74.2016.8.11.0015

Embargante:
Itacir José Biolchi

Embargado:
Adilson Jacinto da Silva

VOTO
:

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo exequente/embargante de devedor
Itacir José Biolchi
contra o acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementada:

“
APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não comprovada a quitação é de ser mantida a sentença que determinou o ajustamento da dívida, em razão da exclusão de encargos, e o prosseguimento da Execução.

Alegação de Excesso de Averbação Premonitória, por si só, não induz à condenação por danos morais, notadamente se as averbações decorreram da comprovada inadimplência.

O não pagamento da dívida no valor devido e nem no valor indevido não gera repetição de indébito.
”

O Colegiado ao analisar o apelo do executado/embargante de devedor
Itacir José
aqui embargante de declaração informou que os
Embargos à Execução foram opostos em razão da Execução nº 0013070-37.2015.8.11.0015 proposta por
Jacinto da Silva
em face de
Itacir José Biolchi
aqui apelante
,
lastreada em contrato de confissão de dívidas firmado em 23.9.2010 no valor original de R$45.000,00, referente à venda de uma plantadeira, a ser paga em três parcelas de R$15.000,00 cada, com vencimentos em 30.3.2011, 30.3.2012 e 30.3.2013, em que o exequente apelado alegou na petição inicial da sua Execução que
a primeira parcela vencida em 30/03/2011 sequer fora adimplida e que da segunda parcela do dia 30/03/2012 o executado cumpriu com apenas 80% do pagamento bem assim, que da última parcela vencida em 30/03/2013 o executado efetuou o pagamento de tão somente 70% do valor da parcela, restando, assim, o executado inadimplente de mais de 80% do instrumento particular de confissão de dívida.

O acórdão ainda registrou que a
sentença determinou o ajuste da dívida, porquanto o próprio exequente/embargado de devedor apelado
Jacinto da Silva
agora embargado de declaração reconheceu ter recebido 70% da segunda parcela e 80% da terceira parcela.

Assim, a sentença reconheceu como devida a integralidade da primeira parcela e mais 30% da segunda parcela, bem como, 20% da terceira parcela, bem como excluiu a cobrança de multa contratual de 20% e determinou a cobrança unicamente da multa moratória de 2%. Também excluiu do cômputo do débito os honorários advocatícios contratuais de 20%.

Por fim, a sentença reconheceu a incidência no cálculo da dívida (
integralidade da primeira parcela de R$15.000,00; 30% da segunda parcela e 20% da terceira parcela
) de juros de mora de 1% a.m. devidos a partir do vencimento de cada parcela e até o efetivo pagamento e correção monetária pelo INPC e não pelo como feito pelo exequente/embagado de devedor aqui apelado.

A apelação foi proposta exclusivamente pelo
Importante executado embargante de devedor
Itacir José Biolchi
aqui embargante de declaração.

Assim, como o exequente embargado de devedor
Jacinto da Silva aqui embargado de declaração não recorreu
, tem-se que
conformou com os decotes feitos pela sentença
.

O acórdão impugnado, de forma suficiente e sem incorrer nos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, manteve a sentença, inclusive, manteve também a improcedência dos pedidos formulados pelo executado
embargante de devedor
Itacir José Biolchi
aqui embargante de declaração
, de danos morais,
repetição de indébito e litigância de má-fé.

Registra-se que ao afastar os pedidos de condenação por repetição de indébito e por litigância de má-fé o acórdão não incorreu em omissão, porquanto não deixou de analisa-los.

Também não há contradição, porquanto o acórdão, sem lançar em proposições inconciliáveis, não concedeu referidas condenações.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

De igual forma, o acórdão não se mostra obscuro, porquanto não há qualquer dificuldade de entendimento. Tanto que não impediu o interessado de entender a conclusão para opor seus Embargos de Declaração.

Veja o fragmento do v. acórdão na parte que afastou os pedidos de condenações do exequente embargado de devedor
Adilson Jacinto
agora embargado de declaração por repetição de indébito e por litigância de má-fé:

“
Também não há falar em repetição de indébito, até porque a dívida não foi paga nem no valor devido quanto no mais no valor indevido.

Sem razão ainda o pedido de condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado por litigância de má-fé, porquanto não restou demonstrada a prática de atos processual ilícito a prescrever a previsões do art. 80 do CPC. O Fato de se ter incluído, o cálculo da dívida, encargos que foram extirpados pela sentença não caracteriza a pretendida má-fé.
”.

O acórdão também não incorreu em erro material.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023